Tribunal: STF
Processo: ARE 1595428
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (Cejam) interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 124) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 98):

LICITAÇÃO/ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS
Pretensão do impetrante de que seja afastado o ato coator ilegal, consubstanciado na proibição à participação de associação sem fins lucrativos, uma vez que violador do princípio da isonomia, ao caráter competitivo e à vantajosidade para a Administração, em prejuízo do direito líquido e certo do impetrante de participar do certame em igualdade de condições, com base no art. 37, inciso XXI e 199 da CF/88, arts. 24 e 25 da Lei Federal 8.080/09, bem como do art. 3º da Lei Federal 8.666/93 - A vedação da participação de associações sem fins lucrativos decorre de determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que entende que a participação de entidades vinculadas ao terceiro setor em disputa cujo objeto é a aquisição dos serviços médicos mediante contrato de direito público implicaria efetivo prejuízo à isonomia e à competição - Ausência de demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade na atuação das autoridades impetradas - Sentença denegatória da segurança mantida - Precedentes deste Egrégio Tribunal. 
Recurso desprovido.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 105):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
Efeitos Infringentes - Prequestionamento - O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado -Inexistência de quaisquer dessas hipóteses - O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção. 
Embargos rejeitados.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 2º; 5º, caput e inciso XVII; 37, inciso XXI; e 199, §1º, todos da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 124, fls. 16, 22 e 23):

[...]
O Administrador Público, no exercício do Poder Executivo, não detém o poder discricionário de escolher previamente (sob o pretexto de estar consagrando a isonomia) um perfil exclusivo de entidades (lucrativas ou não lucrativas) que deseja contratar em licitações públicas, proibindo de forma excludente a participação de entidades que gozam de benefícios tributários, porquanto estaria se substituindo indevidamente ao Poder Constituinte (o derivado e menos ainda o originário) que estabeleceu o campo de não incidência qualificada das competências tributárias distribuídas aos entes federativos, por meio das imunidades, como medida de política fiscal. 
[...]
Os processos licitatórios devem primar pela isonomia material (art. 37, XXI) e pela vantajosidade para a Administração, sendo irrelevante, juridicamente, se determinadas entidades gozam ou não de benefícios tributários, uma vez que as qualificações de caráter econômico só se sustentam pela estrita necessidade em face do cumprimento de obrigações do objeto a ser contratado. 
[...]
E, no caso concreto, o texto constitucional já ponderou a incidência do princípio da isonomia e concluiu que a participação complementar no âmbito do SUS deve ser viabilizada mediante privilégio às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. E, caso esse privilégio não se possível ou viável, TODAS as instituições privadas podem participar. 
[...]

Por entender como incidente na espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF, além de a necessidade de análise da legislação infraconstitucional de regência, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 152, fls. 1 e 2):

[...]
Com efeito, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, isso sem falar que a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. A ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa, verbis:
[...]
Ademais, rever o entendimento firmado pela douta Turma Julgadora implicaria no reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 279 do STF. 
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (Cejam) interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 155), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 155, fls. 4 e 5):

[...]
Mais uma vez, com absoluto respeito ao entendimento divergente da Presidência do Tribunal de origem, mas não há qualquer necessidade ou qualquer vinculação com a apreciação de matéria infraconstitucional que obstaculize e prejudique a admissibilidade do recurso extraordinário. 
[...]
Portanto, o entendimento contido no v. acórdão foi construído exclusivamente com base em interpretação do mesmo princípio da isonomia, veiculado em normas infraconstitucionais sem a densidade jurídica necessária para servir de fundamento autônomo para a conclusão alcançada, embora equivocada e merecendo reparos, nos termos alinhavados na peça recursal. 
Logo, não há qualquer óbice à admissibilidade do recurso extraordinário e inaplicável a Súmula nº 636/STF no caso concreto. 
[...]
Todos os elementos fáticos e probatórios estão postos na demanda desde a petição inicial, que foi acompanhada de toda a documentação pertinente aos editais de licitação efetivamente impugnados, porquanto constituem flagrante violação ao direito líquido e certo da entidade impetrante, decorrente da inconstitucionalidade da clausula impeditiva. 
[...]
Portanto, não há qualquer necessidade, nenhuma, de realizar incursão em aspectos fáticos na presente demanda colocada sob apreciação do Pretório Excelso, afastando-se por completo o óbice da Súmula 279/STF, sendo URGENTE e NECESÁRIA a consolidação jurisprudencial pela instância extraordinária máxima, assim incumbida pela Constituição Federal, sedimentando a melhor interpretação que deve ser conferida às disposições e normas constitucionais. 
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar os fundamentos de que se valeu o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, os fundamentos antes evocados permanecem hígidos.

Explico:

O Tribunal de origem, ao examinar a controvérsia, concluiu pela ausência de ilegalidade ou arbitrariedade na vedação à participação de associações sem fins lucrativos no certame licitatório, entendendo que a restrição editalícia encontraria respaldo na necessidade de preservação da isonomia e da competitividade, consideradas as particularidades do regime jurídico dessas entidades, inclusive no que se refere a benefícios fiscais e à orientação do Tribunal de Contas estadual. 

A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto condutor (eDoc 98, fls. 5, 6 e 7):

[...]
Com efeito, extrai-se do parecer do representante do órgão do Ministério Público (fls. 274/283): 
Cumpre destacar que, consoante as informações prestadas pela REDE MUNICIPAL MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR, a Autarquia Municipal em tela, ao vedar a participação de associações sem fins lucrativos, o fez com amparo em decisões do Tribunal de Contas do Estado, no sentido de que a participação de entidades vinculadas ao terceiro setor, em disputa cujo objeto é a aquisição dos serviços médicos mediante contrato de direito público, implicaria efetivo prejuízo à isonomia e à competição.
[...]
Verifica-se do exposto que a restrição imposta no edital é justificada pelo tratamento tributário diferenciado e mais benéfico que caracteriza as associações cooperativas e demais associações do Terceiro Setor. 
E permitir que tais pessoas jurídicas participem do certame configuraria flagrante violação ao princípio da isonomia, em razão dos benefícios tributários que favorecem as entidades desprovidas de finalidade lucrativa.
[...]
Conclui-se que o indeferimento da segurança deve ser mantido, pois o impetrante deixou de demonstrar o ato ilegal ou arbitrariedade na atuação das autoridades impetradas. 
Em vista disso, e pela documentação acostada aos autos, o direito alegado não é líquido e certo e, por isso, não está amparado pelo mandado de segurança.
[...]

Verifica-se, portanto, que a solução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável na espécie, notadamente das normas que regem os procedimentos licitatórios e o regime jurídico das entidades sem fins lucrativos, bem como da interpretação conferida pelos órgãos de controle, de modo que eventual afronta à Constituição, se existente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.

Além disso, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente quanto à verificação da alegada quebra de isonomia e da efetiva repercussão dos benefícios fiscais no equilíbrio do certame, providência vedada em sede extraordinária, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Conclui-se, portanto, que o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, tratando-se de recurso interposto em ação de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Súmula n. 512/STF).

Publique-se. 

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente